Tribunal: TJSP
Processo: 2217595-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
r de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica e caracterizada a urgência. Decisão reformada. Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2217595-28.2022.8.26.0000; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

João Baptista Galhardo Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/10/2022

Data de publicação:

27/10/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Insurgência da autora. Recurso conhecido. (II) Presença dos requisitos do autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil. Autora que perdeu cerca de 55 quilos após cirurgia bariátrica. Não pode ser considerada simplesmente estética a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Insurgência da autora. Recurso conhecido. (II) Presença dos requisitos do autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil. Autora que perdeu cerca de 55 quilos após cirurgia bariátrica. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirúrgica plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica e caracterizada a urgência. Decisão reformada. Recurso provido